Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710187-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JOSE RIBEIRO AGRAVADO: GUSTAVO ROBERTO SOBREIRO DE SOUZA, DIRECAO MARCAS E PATENTES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão Reformada - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivo José Ribeiro contra Decisão proferida pela Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de Gustavo Roberto Sobreiro de Souza e Direção Marcas e Patentes Ltda., a qual declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Conforme observado nos autos de origem, foi proferida Decisão reconhecendo a vigência da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, declinando a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. Assim, havendo não subsistindo a Decisão recorrida, há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator